Tribunal: TJDFT
Processo: 0711027-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0711027-30.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIA MARIA PAULISTA ROQUETE AGRAVADO: GERALDO CHRISTIANO DA ROCHA REPRESENTANTE LEGAL: KATIA MARIA PINTO ROCHA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARCIA MARIA PAULISTA ROQUETE contra a decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença n. 0038837-92.1999.8.07.0001, que rejeitou os embargos declaratórios opostos pela executada, ora agravante, nos seguintes termos: Passo a apreciar os embargos de declaração de ID 184725688, eis que tempestivos. Alega o embargante que houve omissão na decisão de ID 180861622, ao argumento de que não foram apreciadas as questões apresentadas em contrarrazões (ID 179993658), quais sejam: (i) inviabilidade de oposição de embargos de declaração contra ato judicial desprovido de conteúdo decisório; (ii) preclusão da decisão que liquidou a sentença de conhecimento (ID 37382891); (iii) adjudicação do imóvel pela executada em 6.9.2011, pelo que não seria cabível a cobrança de alugueis após referida data; (iv) abatimento das parcelas de financiamento do valor débito; (v) cobrança indevida dos honorários de sucumbência e juros de mora. Intimado, o embargado apresentou contrarrazões em ID 185872991. É o relatório. Decido. Não há qualquer omissão na decisão hostilizada, mas o que se observa é o inconformismo da embargante quanto ao deferimento do pedido de arbitramento dos aluguéis vencidos no período de 2014 a 2022. Ademais, não merece prosperar a alegação de inadmissibilidade de se aviar embargos declaratórios em face de despacho desprovido de conteúdo decisório. Independentemente da nomenclatura de decisão ou despacho, é cabível embargos declaratórios sempre que o ato judicial apresentar caráter decisório capaz de causar qualquer prejuízo às partes, o que ocorreu no despacho de ID 173381249, que tinha deixado de apreciar o pedido do exequente para realizar novo arbitramento do aluguel mensal. Ressalta-se ainda que não ocorreu desrespeito à preclusão da decisão que liquidou a sentença de conhecimento (ID 37382891), já que os cálculos apresentados até 2014 tiveram como base o valor de aluguel fixado naquela decisão. E, tratando-se de obrigação de trato sucessivo e considerando que o valor do aluguel no mercado imobiliário é variável ao longo do tempo, não se pode afirmar que precluiu fato superveniente que sequer passou pelo crivo do Judiciário. Quanto às demais alegações do embargante (adjudicação do imóvel, descontos de parcelas, honorários e juros de mora), são matérias que se encontram preclusas, porquanto atinentes à fase de conhecimento, liquidação de sentença ou impugnação ao cumprimento de sentença, não havendo falar em inovação de cobrança pelo credor. Por fim, é importante rememorar que é despiciendo o enfrentamento de todos os argumentos aventados pelas partes, quando estes não forem capazes de desconstruir o entendimento firmado, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Pelas razões expostas acima, REJEITO os embargos declaratórios. Intime-se o exequente para, no prazo de 15 dias, trazer memória de cálculo na forma já determinada em ID 180861622. No agravo de instrumento (ID 57114227), a parte autora, ora agravante, afirma que, “a ordem e a forma de atualização do débito foram fixadas, na sentença/acórdão transitado em julgado (ID 37381428 - Págs. 11 e 12), não cabendo nova discussão”. Defende a impossibilidade de nova cobrança de aluguéis, ora ser “vedada a cobrança de valores referentes a alugueres posteriores à adjudicação do bem pela executada/agravante”. Entende ser indevida a cobrança de honorários sucumbenciais, pois “o exequente/agravado incluiu em sua planilha de cálculos verba não deferida pelo Juízo e pior, consolidou um valor e cobrou honorários sobre um valor que não contemplava honorários”. Requer “o recebimento do presente recurso e a concessão de liminar, com efeito suspensivo, com o escopo de suspender os efeitos da decisão agravada que determinou o prosseguimento da execução, em violação à coisa julgada, bem como para suspender o cumprimento de sentença, até a apreciação definitiva do presente agravo, quando então serão fixados os critérios de atualização do débito, visto que a continuidade do processo, acarretará danos patrimoniais irremediáveis à agravante; Preparo no ID 57114228. Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Trata-se de cumprimento de sentença em que o exequente/agravado pretendera a satisfação de crédito, decorrente de condenação ao pagamento de aluguéis de 50% (cinquenta por cento), pelo uso do apartamento 307, do Bloco A, da SQN 307, Brasília, do qual detinha a propriedade de 50% (cinquenta por cento). Houve liquidação de sentença, apurados os valores devidos conforme laudo pericial (ID 37382791), homologado em decisão de ID 37382891, transitada em julgado. O art. 509, § 4o, do CCP/2015, dispõe que: Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor: (...) § 4o Na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou. O Superior Tribunal de Justiça possui julgados quanto à impossibilidade de modificação de valores já definidos em liquidação de sentença, com trânsito em julgado: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. DISCUSSÃO SOBRE O CRITÉRIO DE CÁLCULO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO DE CONHECIMENTO. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta e.Corte superior é uníssona no sentido de que tão somente o erro material pode ser corrigido a qualquer tempo, enquanto os erros sobre os critérios do cálculo, inclusive, no que concerne juros moratórios e correção monetária sujeitam-se à preclusão. 2. Do mesmo modo, as questões efetivamente decididas, de forma definitiva, no processo de conhecimento, ainda que de ordem pública, não podem ser novamente debatidas, sobretudo no processo de execução, sob pena de vulneração à coisa julgada. 3. Na hipótese, o Tribunal de origem em sede de execução de sentença alterou o termo inicial da correção monetária e juros de mora que já tinham sido decididos de forma definitiva no processo de conhecimento, divergindo da jurisprudência desta Corte. 4. Agravo interno não provido. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. VALOR. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA. CRITÉRIOS UTILIZADOS NOS CÁLCULOS DA LIQUIDAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OPORTUNA. PRECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É firme a jurisprudência da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no sentido da impossibilidade de modificação dos critérios fixados por sentença homologatória de cálculos transitada em julgado (EREsp XXXXX/CE, Rel. Min. HAMILTON CARVALHIDO, DJ 21/8/06). Assim, "o erro autorizador da modificação do julgado a qualquer tempo é tão somente aquele de natureza gráfica ou aritmética, perceptível à primeira vista, e não o referente à eleição de determinado critério de cálculo". 2. No caso em exame, conforme salientado pelo Juízo singular, a União deixou de apresentar os quesitos que entendesse pertinentes por ocasião da realização da perícia, bem como de impugnar o laudo. Proferida decisão interlocutória, não houve manifestação por parte da União, tendo a parte autora embargado. Os declaratórios foram acolhidos para incluir os juros de mora no cálculo e para determinar a atualização monetária do valor encontrado pelo perito. A parte autora, ainda inconformada, interpôs agravo da decisão no tocante aos juros, ao qual foi dado provimento. Por fim, intimada a União da decisão proferida em liquidação de sentença, e tendo manifestado sua ciência, a parte autora apresentou a memória de cálculo e requereu a citação da executada, nos termos do art. 730 do CPC, oportunidade em que foram opostos os embargos à execução alegando evidente excesso. Portanto, preclusa se encontra a matéria. 3. Agravo regimental não provido (AgRg no REsp XXXXX/PR, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 4/6/2014). Dessa forma, em análise preliminar, havendo a possibilidade de ofensa à coisa julgada, onde novos valores estão sendo executados após a liquidação de sentença, transitada em julgado, necessário impor efeito suspensivo a demanda. Ante o exposto, DEFIRO a concessão de efeito suspensivo a fim de sobrestar a eficácia da decisão agravada até o julgamento definitivo do presente Agravo de Instrumento. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de março de 2024. CARLOS MARTINS Relator